Tribunal: STF
Processo: ARE 1595030
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Vacância do cargo público prevista por lei local em data anterior à aposentação, mas com vigência postergada. Reintegração. possibilidade. Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral. Agravo provido. Recurso extraordinário provido em parte. 
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A controvérsia envolve servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que busca a reintegração ao cargo efetivo, apesar de legislação municipal prever a vacância do cargo por aposentadoria, tendo em vista que a norma postergou os respectivos efeitos. 
2. A recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido de reintegração. Alega violação aos arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 37, § 14, da Constituição da República e 6º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, além de má interpretação das teses firmadas nos Temas RG nº 606 e nº 1.150.  
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da servidora, mantendo a sentença que denegou a segurança. Fundamentou a decisão na aplicação do Tema RG nº 1.150 e na legislação municipal (Lei municipal nº 47, de 2015), na qual há previsão de vacância do cargo em caso de aposentadoria. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, sob lei local que prevê a vacância do cargo, mas que somente produziu efeitos após a inativação, tem direito à permanência/reintegração no cargo. 
III. Razões de decidir 
5. No caso dos autos, embora a lei local tenha estabelecido sua entrada em vigor na data da publicação, o próprio diploma normativo diferiu a produção de seus efeitos para momento posterior, a ser alcançado apenas após a aposentadoria da parte autora. 
6. Nesse contexto, não se pode concluir que, na data da jubilação, já houvesse disciplina normativa eficaz e apta a qualificar a aposentadoria como causa de vacância do cargo. A controvérsia, portanto, não se resolve pela simples constatação da vigência formal da lei, pois o que o Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral pressupõe é a existência de previsão local de vacância juridicamente incidente sobre a situação concreta. 
7. Se o legislador, de modo expresso, postergou a produção de efeitos da nova disciplina, a aplicação da causa de vacância a fato ocorrido antes do termo inicial por ele estabelecido importaria indevida antecipação dos efeitos normativos, esvaziando a distinção entre vigência e produção de efeitos e conferindo alcance retrospectivo incompatível com a própria opção legislativa. 
8. No caso ora em julgamento, tem-se uma diferença importante. A lei local estabelecendo a aposentadoria como causa de vacância do cargo até entrou em vigor na data da publicação, mas o próprio legislador determinou que ela só produzisse efeitos a partir do mês seguinte, tendo a aposentadoria da autora acontecido nesse intervalo. Então, embora a lei já existisse formalmente, a consequência jurídica que ela trouxe — vacância do cargo pela aposentadoria — ainda não estava valendo para esse fato específico.
IV. Dispositivo  
9. Agravo provido. Recurso extraordinário provido em parte.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Mandado de segurança. Tanabi. Servidora municipal aposentada pelo RGPS, que continuou no exercício da função e está na iminência de ser exonerada. Inteligência do art. 36, V, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Tanabi (Lei Municipal nº 47/2015). Aplicabilidade do Tema 1150 de Repercussão Geral do STF. Precedentes. Recurso não provido.” (e-doc. 17).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).

3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e incs. XXXVI e LV, e 37, § 14, da Constituição da República, e 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, além de contrariar o decidido pelo STF nos Temas nº 606 e nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Narra que se aposentou em 23/06/2015, pelo RGPS, regime a que esteve submetida desde a investidura até a inativação. Em 11/06/2015, foi publicada a Lei Complementar municipal nº 47, de 2015, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanabi, passando a prever que a aposentadoria do servidor implicaria vacância do cargo, sendo que a respectiva vigência, entretanto, só teve início a partir de 1º/07/2015.

3.2. Sustenta que, antes da EC nº 103, de 2019, “nenhuma norma (legal ou) constitucional previa o desligamento do servidor efetivo em virtude de aposentadoria”, pelo que tem direito de permanecer no cargo até os 75 anos.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança pleiteada (e-doc. 22).

É o relatório.

Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Eis os fundamentos pelos quais o TJSP dirimiu a controvérsia:

“Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora municipal objetivando impedir sua exoneração ou seu desligamento do cargo efetivo por conta da sua aposentadoria pelo RGPS.
A impetrante, professora de educação básica disse que, após anos no exercício da função municipal, preencheu os requisitos e lhe foi concedida aposentadoria pelo RGPS em 23/06/2015, ao completar 28 anos e 04 meses de contribuição. Assim, por ter adquirido o direito à aposentadoria antes da LCM 47/2015 ser editada e ter se aposentado antes da EC 103/19, entende ser ilegal sua exoneração, fazendo jus à manutenção de seu cargo até que complete 75 anos de idade. 
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, sendo de se manter a sentença, tal como lançada, por seus próprios fundamentos.
Com efeito, a Emenda Constitucional n. 103/2019 incluiu no art. 37 da Constituição da República o seu parágrafo 14, o qual previu o rompimento do vínculo decorrente de cargo, emprego ou função pública em razão da concessão de aposentadoria com utilização do correspondente tempo de contribuição, confira-se: 
Art. 37. (...) 
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 
Ressalvou-se o direito adquirido de servidores públicos que já se encontravam aposentados no momento da entrada em vigor da nova regra, consoante previsão do art. 6º da EC n. 103/2019: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”. 
Não se olvida a regra de transição constante do dispositivo acima, porém, no caso em tela, é evidente que a exoneração em questão não ocorreu por força da Reforma da Previdência, mas por aplicação ex officio da disposição legal expressa do art. 36, V, da Lei Municipal nº 47/2015 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Tanabi), in verbis: 
"art. 36 - A vacância do cargo público decorrerá de:
 (...) 
V - aposentadoria". 
Assim, a lei municipal literalmente determina que a vacância do cargo decorrerá, dentre outras hipóteses, da aposentação do servidor, condição efetivamente verificada na espécie, considerando a incontroversa concessão de aposentadoria à impetrante em 23/06/2015. 
Saliente-se, ademais, que a Lei Complementar 48/2015, de 17 de junho de 2015, deu nova redação ao art. 218 da LC 47/2015 que passou a dispor: 
“XII - "Art. 218 - Esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro do mês de junho de 2015." 
Dessa forma, não se divisa ilegalidade no desligamento da demandante, pautado pela estrita aplicação da legislação municipal de regência contemporânea, clara ao dispor acerca da relação de causa e efeito entre a concessão de aposentadoria e a necessária vacância do cargo.
A propósito, “existindo na respectiva lei municipal previsão expressa da exoneração automática do servidor estável com a aposentadoria, como mencionado, torna-se indiferente ao caso o fato de a aposentadoria ter ocorrida antes da EC nº 103/2019” (TJSP; Apelação Cível 1002345-19.2021.8.26.0637; Relator: Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021).
(...)
Dessa forma, a vacância do cargo público ocupado pela recorrente ocorreu na data da concessão da aposentadoria pelo RGPS, sendo vedada a reintegração sem a prévia aprovação em concurso público (artigo 37, II, da CF).
Assim tem entendido a Corte Suprema sobre a impossibilidade da reintegração de servidor público que se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social quando há previsão legislativa de vacância do cargo público:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.276.421 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21.12.2020)
(...)
E para dirimir a controvérsia, foi reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR com Repercussão Geral (Tema nº 1.150), ocorrido em 18.06.2021:
(...)
Repisa-se, portanto, que o fato de a apelante ter se aposentado antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 não altera o panorama dos autos, porquanto a sua exoneração se deu por conta da regra estabelecida por Lei Complementar Municipal, que previu a vacância do cargo no dia da concessão da aposentadoria.
(...)
Por fim, a Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal determina que “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ...”, e, no caso em epígrafe, é incontroverso que a manutenção da servidora aposentada no cargo se deu em contradição com a previsão legal de vacância do cargo. 
Em outras palavras, a previsão de vacância do cargo na época da aposentação impedia a permanência do impetrante na função pública, sob pena de violação à regra do concurso público, nos termos do que determina o inc. II, do art. 37, da Constituição Federal, repete-se Como se vê, a sentença deve ser mantida tal com lançada. 
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária, consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência. 
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Custa ex lege, sem condenação em honorários.” (e-doc. 17).

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.302.501/PR (Tema RG nº 1.150), assim concluiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 
(RE nº 1.302.501/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).

6. Na ocasião, foi feito expresso distinguishing em relação ao decidido pelo STF no Tema RG nº 606, nos seguintes termos:

“Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.
 Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir a correta exegese e alcance das normas constitucionais em análise, conferindo unidade interpretativa e consequente isonomia e segurança jurídica para os servidores e entes federados em todo o território nacional. Ressalte-se, ainda, a necessidade de distinção entre a presente controvérsia - aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de servidor público sem regime próprio de previdência no mesmo cargo público a que pretende manter-se vinculado - e a jurisprudência desta Corte acerca da possibilidade de acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria concedida pelo RGPS pela utilização de vínculo contributivo diverso. (...) Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). 
De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 
Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.
 No que se refere ao mérito da controvérsia, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade. A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados: 
(...) 
Desse modo, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral. 
Destarte, para os fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: 
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. ” 
Ex positis, nos termos dos artigos 323 e 323-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL da questão constitucional suscitada e pela REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, fixando-se a tese supramencionada.”

7. Ocorre que, no caso dos autos, embora a lei local tenha estabelecido sua entrada em vigor na data da publicação, o próprio diploma normativo diferiu a produção de seus efeitos para momento posterior, a ser alcançado apenas após a aposentadoria da parte autora. 

8. Nesse contexto, não se pode concluir que, na data da jubilação, já houvesse disciplina normativa eficaz e apta a qualificar a aposentadoria como causa de vacância do cargo. A controvérsia, portanto, não se resolve pela simples constatação da vigência formal da lei, pois o que o Tema RG nº 1.150 pressupõe é a existência de previsão local de vacância juridicamente incidente sobre a situação concreta. 

9. Se o legislador, de modo expresso, postergou a produção de efeitos da nova disciplina, a aplicação da causa de vacância a fato ocorrido antes do termo inicial por ele estabelecido importaria indevida antecipação dos efeitos normativos, esvaziando a distinção entre vigência e produção de efeitos e conferindo alcance retrospectivo incompatível com a própria opção legislativa. 

10. Assim, diversamente dos casos em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da exoneração de servidor aposentado com fundamento em lei local já eficaz quanto à vacância, a hipótese em exame apresenta peculiaridade temporal relevante, suficiente para afastar a incidência automática do entendimento firmado no Tema RG nº 1.150 e do decidido na STP nº 1.011-ED/BA.

11. Na verdade, não basta a lei já estar vigente na data da aposentadoria. O que importa mesmo é saber se, naquele momento, ela já estava em condições de operar concretamente para tratar a aposentadoria como causa de vacância.

12. Essa é a premissa lógica da qual parte o Tema RG nº 1.150. A tese ali estabelecida vale para os casos em que já existe, de fato, uma previsão local de vacância incidindo sobre a situação do servidor. É a mesma linha de raciocínio exarada quando do julgamento da STP nº 1.011/BA: se a lei local já prevê a aposentadoria como causa de vacância, a reintegração tende a contrariar o entendimento do Supremo.

13. No caso ora em julgamento, tem-se uma diferença importante. A lei local, estabelecendo a aposentadoria como causa de vacância do cargo, até entrou em vigor na data da publicação, mas o próprio legislador determinou que ela só produzisse efeitos a partir do mês seguinte, tendo a aposentadoria da autora acontecido nesse intervalo. Então, embora a lei já existisse formalmente, a consequência jurídica que ela trouxe — vacância do cargo pela aposentadoria — ainda não estava valendo para esse fato específico.

14. Em outras palavras: a lei já estava no ordenamento, mas ainda não podia ser usada, naquele momento, para dizer que a aposentadoria gerava vacância, sob pena de se tratar como imediata uma consequência que o próprio legislador resolveu adiar.

15. A meu ver, a hipótese em julgamento não encontra resposta automática na literalidade do Tema RG nº 1.150 nem na lógica da STP 1.011/BA. Naqueles precedentes, o Supremo trabalhou com hipóteses em que já havia uma regra de vacância aplicável ao caso. Aqui, a dúvida é anterior: saber se essa regra já era eficaz quando a aposentadoria aconteceu.

16. Em conclusão, a par de o Tema RG nº 1.150 mencionar que a “previsão” em lei local quanto à vacância em decorrência da aposentaria gera a impossibilidade de permanência no cargo, deve-se presumir que o vocábulo “previsão” diz respeito a norma apta a incidir sobre o fato aposentadoria e a produzir efeitos. 

17. No caso concreto, a lei na qual prevista a vacância do cargo em razão da aposentadoria, apesar de vigente, ainda não produzia o efeito visado pelo legislador. Em consequência, na data da aposentadoria da autora ainda não havia regra eficaz de vacância incidindo sobre o caso. Repito o dito acima: aplicar essa consequência mesmo assim seria, no fundo, antecipar efeitos que o próprio legislador decidiu postergar.

18. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente para assentar que, na data da aposentadoria da autora, não havia norma eficaz a impedir sua permanência no cargo. Determino o retorno dos autos ao Colegiado de origem para que prossiga no julgamento da apelação, a partir da premissa acima assentada, e aprecie, como entender de direito,  os efeitos do provimento e  os demais pedidos formulados na inicial. 

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator